Tribunal: TJDFT
Processo: 0721661-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. QUALIFICADORA MANTIDA. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF que, de acordo com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o apelante por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, IV, do CP) e reconheceu a causa de diminuição do homicídio privilegiado. A defesa requer: (i) anulação do julgamento por suposta contrariedade manifesta à prova dos autos; (ii) afastamento da qualificadora; e, subsidiariamente, (iii) a revisão da dosimetria para aumentar a fração de redução do privilégio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o veredicto do Tribunal do Júri é manifestamente contrário às provas produzidas;
(ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser afastada; e,
(iii) determinar se a fração de redução do homicídio privilegiado foi aplicada corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação do julgamento do Júri somente se justifica quando o veredicto é totalmente dissociado das provas, o que não ocorre quando há mais de uma versão plausível sustentada por elementos probatórios mínimos, preservando-se a soberania dos julgamentos pelo conselho de sentença.
4. A qualificadora do recurso que dificulta a defesa da vítima configura-se quando comprovado que a vítima foi atingida por disparos efetuados pelas costas, ainda que haja desavenças prévias entre os envolvidos.
5. A fração de redução do homicídio privilegiado deve refletir a intensidade da violenta emoção e a provocação injusta reconhecida pelo Júri, impondo-se fundamentação concreta para o uso do patamar mínimo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 593, III, alíneas “c” e “d”; CP, art. 121, § 1o e § 2o, IV; CP, art. 33, § 2o, “a”; CP, arts. 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1161541, Rel. Des. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 28/03/2019; TJDFT, Acórdão n. 1161481, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 28/03/2019.